Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-90.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
res - DAMS (art. 3o, incs. II e III, Lei no 6.194/74) - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso da ré - Alegação de ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo (DUT), a ensejar decreto de improcedência da ação, com imposição do ônus sucumbencial integralmente à autora - Não cabimento - Desnecessidade de exigir pagamento do DUT para o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, independentemente se a vítima é ou não proprietária do veículo - Aplicabilidade da Súmula no 257 do C. STJ - Precedentes - Contrarrazões - Litigância de má-fé - Inocorrência - Ausente o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 80, do CPC - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, observando-se apenas o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, relativamente à parte autora - RECURSO DESPROVIDO, com observação. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1001231-90.2016.8.26.0323; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro Obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT e despesas de assistência médica e suplementares - DAMS (art. 3o, incs. II e III, Lei no 6.194/74) - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso da ré - Alegação de ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo (DUT), a ensejar decreto de improcedência da ação, com imposição do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro Obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT e despesas de assistência médica e suplementares - DAMS (art. 3o, incs. II e III, Lei no 6.194/74) - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso da ré - Alegação de ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo (DUT), a ensejar decreto de improcedência da ação, com imposição do ônus sucumbencial integralmente à autora - Não cabimento - Desnecessidade de exigir pagamento do DUT para o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, independentemente se a vítima é ou não proprietária do veículo - Aplicabilidade da Súmula no 257 do C. STJ - Precedentes - Contrarrazões - Litigância de má-fé - Inocorrência - Ausente o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 80, do CPC - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, observando-se apenas o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, relativamente à parte autora - RECURSO DESPROVIDO, com observação. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001231-
90.2016.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante ARUANA SEGUROS
S/A, é apelada MICHELI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-90.2016.8.26.0323 -Voto no 6885 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1001231-90.2016.8.26.0323
APELANTE: ARUANA SEGUROS S/A
APELADO: MICHELI FERREIRA
COMARCA: LORENA
JUIZ DE 1o GRAU: MARIA ISABELLA CARVALHAL ESPOSITO
VOTO No 6885

APELAÇÃO CÍVEL - Seguro Obrigatório -
DPVAT - Ação de cobrança de seguro
obrigatório - DPVAT e despesas de assistência
médica e suplementares - DAMS (art. 3o, incs. II
e III, Lei no 6.194/74) - Sentença de parcial
procedência da ação - Recurso da ré - Alegação
de ausência de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório do veículo (DUT), a ensejar decreto
de improcedência da ação, com imposição do
ônus sucumbencial integralmente à autora - Não
cabimento - Desnecessidade de exigir pagamento
do DUT para o reconhecimento do direito ao
recebimento
da
indenização
do
seguro
obrigatório, independentemente se a vítima é ou
não proprietária do veículo - Aplicabilidade da
Súmula no 257 do C. STJ - Precedentes -
Contrarrazões
-
Litigância
de
má-fé
-
Inocorrência - Ausente o preenchimento dos
requisitos exigidos no art. 80, do CPC - Sentença
mantida, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, observando-
se apenas o disposto no art. 98, § 3o, do CPC,
relativamente à parte autora - RECURSO
DESPROVIDO, com observação. Majorados
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-90.2016.8.26.0323 -Voto no 6885 3/8
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
Aruana Seguros S/A, contra a r. sentença de fls. 227/234, cujo relatório se
adota, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT e
despesas de assistência médica e suplementares - DAMS, ajuizada por
Micheli Ferreira, julgou parcialmente procedente a ação, com resolução
do mérito (art. 487, I, do CPC), para condenar a seguradora requerida ao
pagamento de indenização de R$ 843,75, com correção monetária desde a
data do evento danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, bem como ao reembolso do valor de R$ 455,20, corrigido pela
tabela prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso e juros de mora
de 1% a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou as
partes a arcar com a taxa judiciária e demais despesas processuais em
iguais proporções. Quanto aos honorários advocatícios, caberá à autora,
que sucumbiu de maior parte, arcar com o percentual de 15 % sobre o
valor da condenação e à parte ré com o percentual de 10% sobre o valor da
condenação, vedada a compensação.
Irresignada apela a ré (fls. 237/244), sustentando
ausência do dever de indenizar, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução
CNSP no 332/2015 e art. 763 do Código Civil, em razão da inadimplência
do prêmio do seguro DPVAT, à época do sinistro. Aduz ser inaplicável ao
caso em apreço a Súmula no 257 do C. STJ, porquanto a indenização está
sendo pleiteada por proprietário inadimplente e não por terceiros
envolvidos ou beneficiários. Requereu o provimento do recurso, para o fim
de julgar a ação totalmente improcedente e por consequência, impor o ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-90.2016.8.26.0323 -Voto no 6885 4/8
sucumbencial integralmente à apelada.
Recurso processado (fls. 249) e preparado (fls.
245/246).
Contrarrazões às fls. 252/259, pugnando a
apelada pela manutenção da r. sentença recorrida com imposição de pena
por litigância de má-fé à apelante.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls.
261), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
262).
É o relatório.
Primeiramente,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o recebimento do recurso.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que a autora ajuizou contra a
seguradora ré, ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT e despesas
de assistência médica e suplementares - DAMS, com base no artigo 3o,
incisos II e III, da Lei no 6.194/74 e alterações posteriores, em virtude de
lesões decorrentes de acidente de trânsito que a vitimou em 30/09/2015,
cujas sequelas lhe causaram invalidez parcial permanente, conforme
documentos que juntou nos autos (fls. 12/18, 19/22 e 23).
A ação foi julgada parcialmente procedente,
condenado a ré ao pagamento de indenização à autora no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-90.2016.8.26.0323 -Voto no 6885 5/8
843,75, em razão do grau de invalidez permanente constatado em perícia
médica e reembolso do valor de R$ 455,20, referentes às despesas de
assistência médica e suplementares - DAMS, devidamente comprovadas.
Insatisfeita, a ré argumenta que a apelada não tem
direito à indenização pleiteada, porquanto estava em mora com o
pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo envolvido no
sinistro que era de sua propriedade.
Pois bem.
O pagamento de indenização decorrente de
seguro obrigatório, constitui uma proteção imposta por lei àqueles
vitimados em acidente de trânsito, independentemente do adimplemento do
prêmio do seguro obrigatório do veículo (DUT) de propriedade da vítima.
Não há previsão legal (Lei no 6.194/74 e
alterações introduzidas posteriores) que condicione o pagamento de
indenização securitária à vítima de acidente de trânsito com lesões
consolidadas, que culminaram em invalidez permanente, mediante a
comprovação de adimplemento do prêmio do seguro obrigatório do
veículo de sua propriedade.
A questão, inclusive, já se encontra sumulada
pelo
C. STJ, que dispôs na Súmula no 257: “A falta de pagamento do prêmio
do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”. Como se vê, referida Súmula não faz
distinção entre o fato de a vítima ser ou não proprietária de veículo cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-90.2016.8.26.0323 -Voto no 6885 6/8
prêmio do seguro obrigatório não estava pago à época do acidente.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:
Seguro obrigatório. DPVAT. Comprovação do pagamento do DUT.
Prequestionamento. Precedentes da Corte. 1. Está assentado nas
Turmas que compõem a Seção de Direito Privado que mesmo
antes da Lei no 8.441/92 há jurisprudência no sentido de não se
exigir a comprovação do pagamento do DUT (REsp no
337.083/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
de 18/02/02; REsp no 68.146/SP, de minha relatoria, DJ de
17/8/98; no mesmo sentido: REsp no 325.300/ES, de minha
relatoria, DJ de 01/7/02). 2.Omissis. 3. Omissis. (RESP no
562.336/ES, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Dj 3.5.2004)
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
AÇÃO DE COBRANÇA

Inadimplemento do prêmio que não justifica a recusa de
pagamento da indenização, independentemente se a vítima é ou
não proprietária do veículo Incidência da Súmula no 257, do E.
STJ
Compensação
Descabimento
Ação parcialmente
procedente

Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1004062-82.2015.8.26.0344; Relator (a): Melo Bueno; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2016; Data de Registro:
19/10/2016)
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DA
INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO
DO PRÊMIO SECURITÁRIO. FATO QUE NÃO OBSTA DIREITO AO
RECEBIMENTO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 257 DO STJ. "A falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização". Referido entendimento
não difere pelo fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo
envolvido no acidente. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1005522-06.2017.8.26.0451; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018)
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT)
AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO Acidente de trânsito Invalidez
parcial e permanente Nexo de causalidade Apresentação do
DUT e recolhimento do valor do prêmio
desnecessidade

artigos 5o e 7o da Lei n. 6.194/74 - Súmula 257 do STJ

Indenização devida correção monetária desde o evento danoso
Sentença mantida. - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
1016722-30.2016.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
30a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-90.2016.8.26.0323 -Voto no 6885 7/8
Registro: 10/11/2017)
APELAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ACIDENTE DE
VEÍCULO AUTOMOTOR AÇÃO DE COBRANÇA Comprovação do
pagamento do prêmio do seguro (DUT)
Desnecessidade

Aplicação da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça

Precedentes Impossibilidade de compensação entre os valores
do prêmio e da indenização. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação 1024532-30.2014.8.26.0002; Relator (a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/03/2016; Data de Registro: 10/03/2016)
Assim, a ausência de recolhimento do valor do
prêmio do seguro obrigatório pela apelada, não constitui óbice para o
pagamento da indenização pleiteada, salientando-se que a MMa. Juíza a
quo, de forma correta, determinou o pagamento da indenização securitária
a favor da apelada, conforme grau de repercussão da lesão constatado em
perícia médica realizada judicialmente (fls. 217/220) e reembolso dos
gastos com assistência médica e suplementares - DAMS, devidamente
comprovadas nos autos (fls. 19/22), que não ultrapassou o limite máximo
permitido em lei.
Desta forma, como o recurso da apelante não está
sendo provido para julgar a ação totalmente improcedente, não há como se
impor à apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.
Assim, a r. sentença deu correta solução à lide,
não comportando reparo, razão pela qual deve ser confirmada pelos
próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
fazendo apenas a observação por este acórdão, que quanto ao ônus
sucumbencial imposto na r. sentença à autora/apelada, ficará sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-90.2016.8.26.0323 -Voto no 6885 8/8
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC,
em razão da gratuidade da justiça que lhe fora concedida às fls. 37 dos
autos.
Majoro em desfavor da apelante os honorários
advocatícios fixados no percentual de 10% para 15% do valor atualizado
da condenação, que são devidos ao patrono da apelada, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
Ressalte-se no mais, que não é caso de aplicação
das penas por litigância de má fé à apelante, como postulado pela apelada
em contrarrazões de recurso, vez que não se verificam presentes os
requisitos autorizadores, previstos no art. 80, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.

SERGIO ALFIERI

Relator